Tribunal: TJDFT
Processo: 0007384-80.2007.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do fato de que o liquidante extrajudicial e representante legal da autora, ora apelante, Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda, Sr. Geraldo Bevilacqua Ribeiro, viera a falecer, e que os patronos da entidade informaram a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios que haviam entabulado, fora determinada a regularização de sua representação processual nestes autos para realização do encargo processual. Ocorre que a apelante, após as diversas diligências empreendidas, ainda não regularizara sua representação processual[1]. Destarte, à luz da celeridade processual, proceda a Secretaria a intimação da apelante, no novo endereço da entidade, na pessoa do liquidante que lhe fora nomeado, cujos dados poderão ser obtidos no sítio do órgão regulador do setor, conforme anotado nos expedientes já colacionados, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, colacionando novo instrumento de mandato outorgados aos atuais patronos, sob pena de o recurso ser encaminhado ao seu desenlace à sua revelia. Obtida aludida requisição, proceda a Secretaria a anotação dos nomes dos novos patronos para esse recurso, tornando conclusos após resposta ao expediente indicado. Por fim, proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo os nomes dos patronos destituídos das publicações dos atos processuais doravante praticados. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 15024528, ID 22700851 e ID 24214998.